Tribunal: STF
Processo: ARE 1477638
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOTORISTA DE ÔNIBUS. LAUDO PERICIAL QUE APONTA CERVICALGIA COM POTENCIAL INCAPACITANTE. APTIDÃO AO TRABALHO COM RESTRIÇÕES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE MOTORISTA DE ÔNIBUS AO LONGO DE 25 ANOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, EDUCACIONAIS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, COMO FORMA DE ALCANÇAR A REALIDADE FÁTICA FUTURA. MOTORISTA DE ÔNIBUS COM IDADE RELATIVAMENTE AVANÇADA (60 ANOS), BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO DEVIDO. CORRETA DECISÃO POR PARTE DO D. JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão recorrido para “declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual, anulando os atos decisórios e remetendo os presentes autos à apreciação da Justiça Federal”. 



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de procedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “O benefício de aposentadoria por invalidez é concedido aos trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados incapacitados para exercer suas atividades laborativas habituais ou outro tipo de serviço que possa assegurar-lhe a subsistência, sendo devida e paga enquanto permanecer nesta condição. 



    Bem por isto, para a sua concessão é indispensável o preenchimento do requisito específico e essencial, qual seja a definitividade, ou tendência a definitividade, da incapacidade do segurado constatada por meio de perícia médica. Ou seja, quando for constatada incapacidade para o trabalho, e não houver previsão de retorno ao exercício da atividade profissional ou econômica, é devida a aposentadoria por invalidez, conforme disposto na Lei nº 8.213/91:



    (...)



    No caso sub examine, o laudo pericial ID nº 21053354 concluiu que o Apelado é portador de Lombalgia - M54.5 e cervicalgia – M54.2, reduzindo sua eficiência para sua atividade laboral de motorista de ônibus, executada em posições forçadas e com movimentos repetitivos. 



    Contudo, a aptidão para o trabalho com restrições e a possibilidade de reinserção no mercado exercendo outros tipos de serviços precisa, necessariamente, ser analisada à luz dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, de modo a permitir uma maior aproximação da realidade fática que será vivida após a conclusão ou não pela concessão do benefício. 



    Nesse sentido, o próprio laudo pericial judicial esclarece que o Apelado tinha 56 anos de idade à época (atualmente 60 anos incompletos), educação de 1º grau e tendo trabalhado formalmente como motorista de ônibus ao longo de 25 anos, sendo a única profissão que possui experiência e tem competência para exercer. 



    Deste modo, trata-se de segurado com baixo grau de instrução, idade relativamente avançada, que sempre exerceu atividades braçais, o que dificilmente lhe propiciará a efetiva reinserção no mercado de trabalho, principalmente ao levar em consideração que “a cervicalgia apresentada tem potencial incapacitante e deve ser considerada” (fls. 11 ID nº 21053354), se fazendo imperiosa a flexibilização da interpretação dos dispositivos legais como forma de aproximar a tutela jurisdicional da realidade futura, evitando prejuízos irreparáveis à subsistência do Recorrido.”



    O recorrente, por sua vez, sustenta que:



    “Com efeito, inexiste qualquer documento que sinalize para ocorrência de um acidente do trabalho. Note-se que não foi apresentada a CAT, tampouco os atestados e relatórios médicos mencionam a existência de acidente relacionado ao exercício da atividade laborativa pela parte recorrida. 



    O recorrido foi submetido a perícia judicial e não houve confirmação da existência de nexo causal da doença alegada com a atividade de trabalho exercida. Ou seja, não se desincumbiu a parte recorrida do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do NCPC/2015, não tendo restado provado nos autos o nexo causal entre a lesão e o trabalho por ela exercido. 



    A comprovação do evento danoso (infortúnio) e que este evento lesivo tenha sido ocasionado durante a prestação do labor (nexo causal) são requisitos essenciais para a concessão de qualquer benefício acidentário. Assim, ausente o nexo de causalidade entre o trabalho e o agravo, não há que se falar em doença do trabalho, nos moldes do inciso II do artigo 20 da mencionada Lei de Benefícios, tampouco em acidente do trabalho.



    Pelo exposto, tratando-se de benefício que não decorre de acidente de trabalho, afastada está a exceção prevista no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal, recaindo sobre a Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento de causas em que entidade autárquica federal for interessada, devendo, portanto, ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.”



    Nesse contexto, é certo que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.099.446/PR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 09/05/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NATUREZA DO ACIDENTE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos para verificação da competência para julgamento da controvérsia. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE nº 1.278.057/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Causa que não decorre exclusivamente de acidente de trabalho. Competência da Justiça Federal definida na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 636.437/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/2012).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente